Tribunal: TJDFT
Processo: 0717051-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717051-11.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALMIR FERREIRA, ANA REGINA DIAS FERREIRA AGRAVADO: CRISTIANE FREIRE DE FREITAS D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID 58658350, tendo em visa que o advogado que apresentou o atestado médico não é o único que representa os Agravantes, consoante se extrai da procuração de ID 50698941 dos autos de origem. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator